Tribunal: TJSP
Processo: 2073662-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS 4.2; 5.6.5; 10.12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DETALHAMENTO DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO ELENCADOS NO ART. 53, I, DA LEI No 11.101/2005. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ACERCA DA INADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA QUE TRATA SOBRE O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA QUANTO À ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS 4.2; 5.6.5; 10.12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DETALHAMENTO DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO ELENCADOS NO ART. 53, I, DA LEI No 11.101/2005. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ACERCA DA INADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DO CRÉDITO TRABALHISTA (CLÁUSULA 5.2.1). INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS 4.2; 5.6.5 E 10.12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TERMO INICIAL DE 12 MESES PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 11.101/2005 SEJA NA FORMA DO SUPRAMENCIONADO ENUNCIADO No 01, OU SEJA, A CONTAR DO TÉRMINO DO STAY PERIOD OU DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO ACERCA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA 5.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073662-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ULMA
BRASIL FÔRMAS E ESCORAMENTOS LTDA, são agravados ISOLUX
INGENIERIA S/A. DO BRASIL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCION S A DO BRASIL (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e ISOLUX PROJETOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
de instrumento, reconhecendo, de ofício, a necessidade de adequação da Cláusula 5.2
do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas/agravadas à luz do Enunciado no I
do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
2
Voto no 23621
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravante: Ulma Brasil Fôrmas e Escoramentos Ltda
Agravados: Isolux Ingenieria S/a. do Brasil (Em Recuperação Judicial), Corsan-
corviam Construccion S A do Brasil (Em Recuperação Judicial), Isolux Projetos
e Instalações Ltda (Em Recuperação Judicial) e Isolux Projetos, Investimentos e
Participações Ltda (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Escritório de Advocacia Arnaldo Wald
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
O
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
AGRAVADAS.
INSURGÊNCIA
QUANTO À ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS 4.2; 5.6.5;
10.12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DETALHAMENTO DOS
MEIOS DE RECUPERAÇÃO ELENCADOS NO ART. 53,
I, DA LEI No 11.101/2005. MANIFESTAÇÃO DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ACERCA DA
INADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA QUE TRATA SOBRE
O
PAGAMENTO
DO
CRÉDITO
TRABALHISTA
(CLÁUSULA 5.2.1). INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER
ILEGALIDADE DAS CLÁUSULAS 4.2; 5.6.5 E 10.12 DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
AGRAVADAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O TERMO
INICIAL DE 12 MESES PREVISTO NO ART. 54 DA LEI
11.101/2005
SEJA
NA
FORMA
DO
SUPRAMENCIONADO ENUNCIADO No 01, OU SEJA, A
CONTAR DO TÉRMINO DO STAY PERIOD OU DA
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
ACERCA
DA
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA 5.2
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS
AGRAVADAS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões copiadas às fls. 78/92, que homologaram o plano de recuperação judicial das
empresas “Isolux Ingenieria S/A. do Brasil”, “Isolux Projetos e Instalações Ltda.”,
“Isolux Projetos, Investimentos e Participações Ltda.”, “Isolux Corsan do Brasil S/A.”
e “Corsan-Corviam Construccion S/A. do Brasil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
3
Insurge-se a credora/agravante, sustentando, em síntese, a
reforma das decisões agravadas, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial contém
diversas ilegalidades, quais sejam: a) a cláusula 4.1 prevê qualquer tipo de
reorganização societária, sem a necessidade de aprovação prévia dos credores; b) a
cláusula 5.6.5 prevê juros de 0,5% ao ano a partir da data da homologação do PRJ.
Salvo disposição legal em contrário, alegam que os juros de mora deveriam
corresponder a 1% ao mês; c) a Cláusula 10.12 prevê a possibilidade de inadimplência
do Plano de Recuperação Judicial, pelo período de 15 (quinze) dias, sem caracterizar
descumprimento; d) ausência de detalhamento dos meios de recuperação, conforme o
art. 53, I, da Lei no 11.101/05, não sendo demonstrada a viabilidade econômico-
financeira; e e) foram apresentadas medidas genéricas (alienação de UPIs e de ativos
avulsos, repasse de Recursos Créditos Intercompany), sem um relatório econômico-
financeiro completo que trouxesse as fontes de recursos que iriam suportar os
pagamentos programados em sua totalidade.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 220).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 223 e 225).
Manifestação do administrador judicial às fls. 227/237 pelo não
provimento do recurso, eis que: a) a homologação do plano se deu de forma adequada,
em respeito à decisão ocorrida em Assembleia Geral de Credores, órgão que apresenta
a competência para deliberar sobre os pontos levantados pela agravante, de acordo
com os arts. 35 e 59 da Lei 11.101/2005; b) as questões alegadas no presente recurso
não são passíveis de controle de legalidade pelo magistrado, pois versam sobre o
exame da viabilidade econômica do PRJ apresentado, sendo este entendimento
consolidado no 1o Enunciado da Secretaria da Jurisprudência do STJ (37a edição); c) a
modificação das r. decisões agravadas para efetuar um maior aprofundamento no
exame das disposições do PRJ significaria adentrar na análise do seu conteúdo, cuja
legitimidade é exclusiva dos credores reunidos em AGC; d) a cláusula 4.1 do PRJ não
apresenta ilegalidade, haja vista que, embora permita a realização de operações de
reorganização societária de forma genérica, deixa claro que devem respeitar a lei e não
podem prejudicar os credores. Além disso, destaca que as operações de reorganização
societária não são o meio principal de reestruturação das dívidas das empresas, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
4
apenas medidas auxiliares para a implementação do plano; e) a proposta de juros não
é abusiva nem ilegal, pois trata-se de uma proposta de condição financeira, que foi
aceita pela esmagadora maioria de credores, devendo prevalecer em atenção ao art.
45, da Lei 11.101/2005. Por se tratar de questão econômico-financeira, envolvendo
direitos disponíveis dos credores, não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito de
tais negociações; f) a previsão de juros de 0,5% no plano de recuperação judicial já foi
reconhecida como legal pelo TJSP (AI no 2154923-23.2018.8.26.0000. Relator:
Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).; g) a interpretação da
agravante sobre a cláusula 10.12 do plano parte de premissa equivocada, pois a
possibilidade de inadimplência não se aplica às operações que envolvam pagamento
em dinheiro aos credores. A referida cláusula parece conferir uma segurança aos
credores de que, na hipótese das recuperandas não conseguirem implementar medidas
ou operações previstas no PRJ (que não digam respeito ao pagamento dos créditos), os
credores serão consultados em Assembleia Geral de Credores para que aprovem outra
medida a ser apresentada pelas recuperandas; h) não há afronta aquilo previsto no art.
53, I, da LRF, pois o PRJ detalhou os meios de recuperação na Cláusula 3.1, que
prevê: (i) o reescalonamento de seu endividamento, (ii) reorganização societária e de
ativos da Isolux, (iii) repasse aos Creodres dos “Recursos Créditos Intercompany”,
(iv) constituição de garantia em favor dos credores. Ademais, afirma que o laudo
apresentado pela MS Cardim S/C LTDA e aquilo disposto na Cláusula 3.3 do PRJ
corroboram para a demonstração da viabilidade econômico-financeira do referido
plano, estando, portanto em plena observância dos termos do art. 50 da lei
11.101/2005.
Contraminuta às fls. 239/252, na qual as agravadas sustentam o
não conhecimento do recurso, uma vez que houve a perda superveniente do interesse
recursal em se discutir a viabilidade econômica do PRJ ante os pagamentos já
realizados aos credores, inclusive à agravante (já recebeu o valor de R$ 34.806,39,
conforme o documento de fl. 255), em estrito cumprimento das condições aprovadas.
Nesse sentido, destaca que o recurso interposto pela agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
5
no dia 03/04/2019 é posterior ao pagamento realizado em favor delas pelo Grupo
Isolux (10/01/2019), de acordo com as previsões do Plano.
Quanto ao mérito, defendem o não provimento do agravo, tendo
em vista que: a) não há qualquer ilegalidade nas cláusulas 4.1, 5.6.5 e 10.12 do Plano,
pois: (i) a generalidade do teor da Cláusula 4.1 não constitui óbice à homologação do
PRJ, uma vez que as operações societárias previstas não constituem o meio principal
de reestruturação da dívida, mas vias auxiliares para a implementação do plano
fundado substancialmente no reescalonamento do débito e pagamento dos recursos
“Intercompany” e outros a serem obtidos com a alienação de direitos creditórios das
recuperandas; (ii) esta Col. Corte já entendeu que a fixação de juros moratórios em
0,5% ao ano não é abusiva, sem constituir qualquer ilegalidade; (iii) a Cláusula 10.12
prevê expressamente que as agravadas devem assegurar aos credores o benefício
financeiro previsto no plano, sendo totalmente objetiva no sentido de que as operações
envolvendo pagamento em dinheiro devem ser mantidas, podendo ser adotadas outras
medidas que garantam o resultado econômico almejado; b) inexiste qualquer violação
aos ao art. 53 da Lei 11.101/2005, na medida em que o PRJ prevê detalhadamente os
meios de recuperação da crise das agravadas e demonstra a viabilidade econômica das
recuperandas, matéria que foi deliberada e aprovada pela coletividade de credores.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 258/266,
pelo parcial provimento do recurso, uma vez que as cláusulas 4.1 e 5.6.5 não
apresentam qualquer ilegalidade que enseje o acolhimento do presente agravo de
instrumento naquilo que as concerne.
No entanto, no que tange à cláusula 10.12, afirma que o recurso
comporta provimento, na medida em que se afigura a abusividade de tal dispositivo
contratual, pois, “(...) descumpridas as obrigações assumidas pelas recuperandas, a
decorrência natural é a convolação em falência ou o ajuizamento, por parte dos
credores prejudicados, de execuções individuais, a teor do disposto nos artigos 61, 62
e 73 da Lei no 11.101/2005. E, embora esta Colenda Corte já tenha reconhecido, em
certos julgados, a possibilidade de aditamento do plano de recuperação mediante
convocação e deliberação dos credores em assembleia geral, ao que nos parece, essa
possibilidade é passível de ser examinada apenas diante da situação concreta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
6
inadimplemento. O plano de recuperação judicial não pode previamente afastar a
possibilidade de convolação em falência, criando hipótese de consulta aos credores
acerca de medidas alternativas, sob pena de desestímulo ao adimplemento (...). Ainda
a propósito, é pertinente consignar que, com o devido respeito ao posicionamento
externado pelo Administrador Judicial, não modifica esse panorama o fato de a
cláusula ser inaplicável às operações que envolvem pagamento em dinheiro aos
credores. Isso porque o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano
acarreta a convolação da recuperação judicial em falência, conforme decorre da
literalidade do artigo 73, IV, da LREF. (...)”.
Iniciado o julgamento, na data de 29/05/2019, tendo em vista o
questionamento formulado pela digna representante do Ministério Público em
segundo grau acerca do AI no 2037576-32.2019.8.26.0000, que se manifestou quanto
aos créditos trabalhistas e o Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, os autos foram retirados de pauta por este Relator de modo que
houvesse manifestações a respeito do tema questionado.
Vieram as manifestações da agravante (fls. 271/272),
informando que o aludido Enunciado no I dispõe sobre o prazo de pagamento dos
credores trabalhistas, apesar do presente recurso não apresentar quaisquer
questionamentos a respeito de tal tema, uma vez que o objeto de discussão nesta sede
recursal versa somente sobre as cláusulas consideradas abusivas do Plano de
Recuperação Judicial homologado (Cláusulas 4.1; 5.6.5 e 10.12).
As recuperandas também trouxeram manifestação (fls.
274/279), afirmando que a Cláusula 5.2, relativa às condições de pagamento propostas
aos credores trabalhistas, não é objeto de discussão no presente recurso; que a PGJ
extrapolou os limites da discussão, deixando de observar o art. 141 do CPC/2015,
além de jamais ter se manifestado em 1o grau ou em 2o grau sobre as condições de
pagamento propostas aos credores trabalhistas, não apresentando de forma oportuna
recurso adequado quando da apresentação do plano, a fim de discutir eventuais
questões, possibilitando ao Grupo Isolux o exercício do seu direito ao contraditório; e
que o PRJ já vem sendo fielmente cumprido, sendo que no mês de março de 2019 os
credores trabalhistas já receberam parte de seus créditos, conforme a previsão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
7
Cláusula 5.2.1.1 e demonstrativo presente às fls. 280/282.
Após essas manifestações, os autos retornaram à d.
Procuradoria Geral de Justiça (fl. 330), que assim se manifestou: “Em atenção ao
despacho de fls. 268, reporto-me ao parecer já ofertado a fls. 258/266, observando,
no entanto, que o parcial provimento proposto deve abranger também a cláusula
5.2.1, que trata do pagamento dos créditos trabalhistas. Esse tema, não levantado
pela agravante, é de ser tratado neste julgamento por se tratar de matéria de ordem
pública. E, como já decidido em casos análogos, não se pode admitir a carência
pretendida pela recuperanda ao dispor que esses créditos sejam pagos doze meses
após a homologação do plano, em flagrante contrariedade ao art. 54 da lei
falimentar. Proponho, portanto seja parcialmente provido o agravo de instrumento,
para afastar a cláusula 10.12 ., bem como determinar à recuperanda que comprove,
de imediato, o pagamento do passivo trabalhista, em obediência ao art. 54 da Lei
11.101/05. ”.
É o relatório.
I) Em primeiro lugar, é necessário afastar a hipótese suscitada
pelas agravadas acerca do não conhecimento do presente recurso, pois, apesar da
devida aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de
Credores (27/12/2018), tal fato não constitui óbice ao direito de qualquer credor de
interpor um recurso acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas que compõem o
aludido plano, sob pena de se ferir diversas garantias processuais, especialmente o
princípio do contraditório.
Uma vez afastada de plano a hipótese de desconhecimento do
presente agravo de instrumento, adentro o mérito da questão suscitada no recurso.
II) Antes de apreciar a alegação da agravante acerca da
ilegalidade da Cláusula 4.1 do referido Plano de Recuperação Judicial (fls.
10.415/10.448 dos autos de origem), transcreve-se o dispositivo controverso:
“4.1. Com o objetivo de permitir uma adequada implementação
das medidas operacionais e financeiras previstas neste Plano,
sobretudo com relação às propostas de pagamento, no melhor
interesse dos Credores, a Isolux poderá adotar as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
8
reorganização societária e de ativos, estando autorizada, desde já,
a (i) realizar as operações de reorganização societária, dentre
elas, fusão, cisão, aquisição, encerramento de filiais, incorporação,
incorporação de ações e/ou ativos, ou qualquer outra operação de
reorganização societária envolvendo as Recuperandas, desde que
observadas todas as disposições legais aplicáveis e desde tais
operações não impliquem em perdas para os Credores; e (ii)
adquirir novos ativos ou estabelecer parcerias estratégicas.”
Sobre a matéria, é necessário destacar que a referida Cláusula
não está maculada por qualquer ilegalidade que poderia ensejar a sua nulidade.
Isso porque, conforme apontaram o Ilmo. Administrador
Judicial e as agravadas/recuperandas em suas respectivas manifestações sobre o
presente agravo de instrumento, a previsão genérica de possíveis operações de
reorganização societária está condicionada aos mandamentos legais, não podendo,
inclusive, causar qualquer prejuízo aos credores.
Ademais, cumpre ressaltar que tais operações apresentam um
caráter secundário e auxiliar na reestruturação das dívidas das recuperandas,
adequadas para a implementação do plano, sendo que este está erigido,
principalmente, no reescalonamento do débito das agravadas e no pagamento dos
recursos “Intercompany” a serem obtidos com a alienação de seus direitos creditórios.
Nessa toada, não há que se falar na presença de qualquer
ilegalidade neste dispositivo contratual.
III) Acerca da previsão dos juros, é transcrita a seguir a
Cláusula 5.6.5 do Plano de Recuperação Judicial que assim dispõe.
“5.6.5 Taxa de juros: 0,5 (meio) por cento ao ano a partir da Data
de Homologação.”

A pretensão da agravante também deve ser indeferida neste
ponto.
Conforme salientado pelo Administrador Judicial e pelas
recuperandas, a possibilidade da previsão de juros de 0,5% no Plano de Recuperação
Judicial já foi reconhecida por este E. TJSP, inclusive sob minha relatoria, no
julgamento do AI 2154923-23.2018.8.26.0000 (Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
9
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível 1a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 07/12/2018).
Tanto naquela ocasião quanto nesta, destaca-se que a fixação
da taxa de juros de mora no percentual de 0,5% não corresponde a qualquer
ilegalidade ou abusividade, uma vez que tal assunto constitui matéria de direito
disponível dos credores. Portanto, nessa seara prevalece a vontade soberana da
assembleia.
Cumpre rememorar que o Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas foi aprovado com uma significativa porcentagem dos credores,
conforme relembra o Administrador Judicial à fl. 229 dos presentes autos (Classe
Trabalhista aprovou por 92,86% dos votos por cabeça e 72,37% dos votos por crédito
presentes; Classe Quirografária aprovou por 88,89% dos votos por cabeça e 79,05%
dos créditos presentes; Classe das EPP e Microempresas aprovou por 97,06% dos
votos por cabeça e 89,15% dos créditos presentes).
Portanto, constituindo matéria concernente a direito disponível
dos credores, conforme preceitua o art. 35, I, “a”, e de cunho puramente econômico,
não há que se reconhecer qualquer ilegalidade da supramencionada cláusula, sob o
risco do Poder Judiciário extrapolar sua função de controlador da legalidade no
âmbito da recuperação judicial, consequentemente ferindo a soberania da Assembleia
Geral de Credores.
IV) A Cláusula 10.12 do Plano de Recuperação Judicial assim
estabelece:
“10.12 Equivalência econômica no cumprimento do Plano. Na
hipótese de qualquer das operações previstas no Plano, que não
envolva o pagamento em dinheiro aos Credores Concursais, não
ser possível de ser implementada pela Isolux para qualquer Credor
Concursal, seja pelo transcurso dos prazos previstos para a
implementação de tais operações ou por razões regulamentares, a
Isolux adotará, em prazo que não exceda mais de 15 (quinze) dias
úteis do prazo de cumprimento da obrigação original prevista no
Plano, as medidas necessárias com o objetivo de assegurar um
resultado econômico equivalente para os Credores Concursais,
ocasião em que não se considerará o Plano como descumprido,
desde que haja a concordância dos Credores afetados com a
solução proposta.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
10
Outra sorte não assiste a agravante quanto à sua pretensão de
ver declarada a ilegalidade da referida cláusula.
Conforme expõe em seu recurso, tal dispositivo contratual
estaria dotado de ilegalidade na medida em que materializa a possibilidade de
inadimplência do Plano de Recuperação Judicial, pelo período de 15 (quinze dias),
sem caracterizar descumprimento.
Todavia, é mister atentar para o aspecto de que a previsão
contida na referida cláusula não possibilita às recuperandas a faculdade de deixar de
assegurar aos credores o benefício financeiro previsto no plano. Tal é a teleologia do
dispositivo em voga, tanto que expressamente excluiu das hipóteses de incidência da
cláusula o pagamento em dinheiro aos credores concursais.
Apesar da D. Procuradoria Geral de Justiça apresentar relatório
favorável à ilegalidade do aludido dispositivo contratual (fls. 258/266), alegando que
o plano de recuperação judicial não pode previamente afastar a possibilidade de
convolação em falência, tal hipótese não se afigura no caso concreto.
Como muito bem salientado pelo Administrador Judicial, a
possibilidade de inadimplência prevista na cláusula não se aplica às operações que
envolvam pagamento em dinheiro aos credores. Portanto, percebe-se que não se
está afastando a possibilidade de convolação em falência, pois, além de não se referir
às obrigações em pecúnia, define expressamente que as possíveis medidas a serem
tomadas só serão válidas após a concordância dos credores afetados.
Nesse sentido, frisa-se que a carência de 15 (quinze) dias não
abarca as obrigações pecuniárias, sendo que o afastamento da convolação depende da
prévia anuência do credor afetado, que poderá requerê-la ou executar seu crédito de
outro modo.
V) Quanto ao hipotético atentado do Plano de Recuperação
Judicial em relação ao art. 53 da Lei no 11.101/05 no sentido de não apresentar um
detalhamento dos meios de recuperação e, por conseguinte, não demonstrar sua
viabilidade econômico-financeira, é de se destacar que o aludido plano cumpriu com
os requisitos legais dispostos no supramencionado artigo da Lei no 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
11
A leitura da Cláusula 3.2 do Plano de Recuperação Judicial (fls.
152/153) indica que há um detalhamento expresso dos meios pelos quais os créditos
serão pagos, conforme se observa a seguir:
“3.2. Síntese das Medidas de Recuperação. O Plano prevê que a
Isolux poderá utilizar os seguintes meios: (i) reescalonamento de
seu endividamento, com alterações no prazo, nos encargos e na
forma de pagamento dos Créditos; (ii) reorganização societária e
de ativos da Isolux, inclusive com a alienação de ativos via
Procedimento Competitivo ou de Unidades Produtivas Isoladas
(“UPIs”); (iii) repasse aos Credores dos Credores dos Recursos
Créditos Intercompany;(iv) constituição de garantia em favor de
Credores; e (iv) outras medidas previstas no artigo 50 da LFRJ
que venham a ser aprovadas pela Assembleia de Credores.”
Nesse sentido, a descrição pormenorizada dos meios a serem
empregados no âmbito da recuperação está de acordo com as exigências legais
contidas tanto no art. 50 quanto no art. 53, I, ambos da Lei no 11.101/05.
Por fim, cabe mencionar que a viabilidade econômico-
financeira do Plano não só foi atestada pela “Ms Cardim S/C Ltda.” (conforme a
Cláusula 3.3 do Plano de Recuperação Judicial; fl. 153), como o próprio pagamento
da quantia de R$ 34.806,39 à agravante pelas agravadas, de acordo com o documento
de fl. 255, comprova o caráter salutar e eficaz do Plano de Recuperação Judicial das
recuperandas.
Nesse diapasão, resta demonstrada a viabilidade do PRJ em
suportar os pagamentos programados em sua totalidade.
VI) Dos créditos trabalhistas
VI.1) Da cláusula do Plano de Recuperação Judicial
impugnada e da composição do Crédito trabalhista das
recuperandas.
Transcreve-se a cláusula cujo conteúdo é controvertido à luz
dos preceitos do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
“5.2 Credores Classe I (Credores Trabalhistas):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
12
5.2.1. O pagamento integral dos Créditos Trabalhistas e Créditos
Advocatícios será realizado em até 12 (doze) meses contados da
Data de Homologação.”
Nota-se que o aludido dispositivo contratual do Plano de
Recuperação Judicial das agravadas (fls. 5.960/6.074) prevê o regular pagamento do
valor integral dos créditos no período de 12 meses, contados da data de sua
homologação, conforme seu item 5.2.1. É necessário mencionar que a homologação
de tal plano ocorreu em 11/01/2019, de acordo com a r. decisão agravada copiada às
fls. 101/110 (fls. 10.449/10.458, dos autos originais).
De acordo com os documentos colacionados aos autos
principais, o deferimento do processamento do pedido recuperacional formulado pelas
agravadas/recuperandas ocorreu em 10/08/2017 (fls. 3.330/3.336 dos autos originais),
contando-se o prazo de 180 dias, previsto no art. 6o, § 4o e no art. 53, III, ambos da
Lei 11.101/05, em dias úteis.
É necessário destacar que o total do débito trabalhista das
recuperandas/agravadas perfaz a quantia de R$ 9.251.114,76, conforme o documento
de fl. 9.869, dos originais.
Deste montante, salienta-se que alguns escritórios detêm valores
elevados (superiores a 150 salários mínimos), tais como “Lopes & Mazali Advogados
SS”; “Lebrao Topal Andrade Montoro Sociedade de Advogados”; “Ltsa Advogados;
“Brandão Couto, W, e Pessoa Adv”; “Pinheiro Neto Advogados”; “Vilardi e
Advogados Associados”; “Manesco, Ramires, Perez, Azevedo” e “Matos Filho, Veiga
Filho Advogados.
Ademais, importante mencionar que alguns créditos originados
de ações trabalhistas também apresentam valores consideráveis (superiores a 150
salários mínimos), conforme a tabela inicial dos credores pertencentes à Classe I (fls.
3.253/3.254, dos autos originais), tais como: “Francisco Lino da Silva” (R$
330.044,40); “Marcos Rogério Tarrago dos Santos” (R$ 214.127,91); “Fernando Braz
Furtado” (R$ 203.577,67); “Edilene Luciana Oliveira” (R$ 197.436,48) e “Darci José
Pereira Ramos” (R$ 160.896,17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
13
VI.2) Do início do pagamento do crédito trabalhista à luz do
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
Após a leitura da Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação
Judicial das agravadas, em especial de seu item 5.2.1, sem perder de vista o
andamento processual do caso em análise, nota-se que o termo constante no
dispositivo controvertido está em dissonância com os preceitos do Enunciado no I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, tendo em mente a redação de
tal consolidação interpretativa.
“Enunciado I: O prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo 54,
caput, da Lei 11.101/05, conta-se da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que
trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro”
(destaca-se).
O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado na Assembleia
Geral de Credores em 27/12/2018, consolidado pela anuência de 92,86% dos votos
por cabeça e 72,37% dos votos por créditos presentes na Classe I (trabalhistas),
reiterando que sua homologação ocorreu em 11/01/2019.
À vista disso, percebe-se que o término do stay period de que
trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, ocorreu antes da aludida homologação do PRJ,
devendo o prazo referente ao pagamento dos créditos trabalhistas ser calculado a
partir do término dos 180 dias úteis conferidos pela decisão prolatada em 10/08/2017,
respeitando-se o entendimento consolidado por este Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
Por mais que pesem os argumentos das recuperandas/agravadas
acerca do fato da anterioridade da elaboração e homologação de seu Plano de
Recuperação Judicial em relação ao Enunciado no I do Grupo Reservado de Câmaras
de Direito Empresarial e sobre a alegação de que a discussão acerca da
supramencionada cláusula 5.2 não constitui objeto do presente recurso, sendo que
qualquer posicionamento judicial sobre tal matéria a ser proferido deixaria de observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
14
aquilo disposto no art. 141 do CPC/2015, tais argumentos não merecem guarida.
Isso porque, a matéria trabalhista contida na cláusula 5.2, em
especial em seu item 5.2.1, é matéria de ordem pública, passível de ser impugnada a
qualquer tempo no processo. Tendo em vista que o presente agravo de instrumento
versou sobre a (im)possibilidade de se conceder o benefício da recuperação judicial às
empresas agravadas, inclusive debruçando-se sobre a validade de diversos pontos do
Plano de Recuperação Judicial por elas apresentado, não há qualquer óbice para
impossibilitar a impugnação realizada pela d. representante da Procuradoria Geral de
Justiça.
Acerca da questão de ordem pública e da anterioridade do Plano
de Recuperação Judicial em relação ao aludido Enunciado no I, é necessário
mencionar que tais matérias já foram abordadas no julgamento do A.I
2051067-09.2019.8.26.0000 (Rel. Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; julg: 13/05/2019; publ: 15/05/2019). Destacam-se
trechos do v. Acórdão:
“2- (...) Em relação ao pagamento dos credores trabalhistas, oportuno
destacar que a regra do art. 54, da Lei 11.101/05, é de ordem
pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer momento e
grau de jurisdição.
Nesse sentido, a doutrina de João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli
e Rodrigo Tellechea:
“São regras que protegem os trabalhadores, na medida em que (i) o
plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um
ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data
do pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, caput); e (ii) não
poderá, ainda prever prazo superior a trinta dias para o pagamento,
até o limite de cinco salário-minímos para o trabalhador, dos créditos
de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores
ao pedido de recuperação judicial (LREF, art. 54, parágrafo único).
Mesmo que os credores estejam dispostos a aceitar condições que
afrontem as regras acima elencadas, o juiz não poderá admiti-las,
pois a norma possui natureza cogente. Entende-se que cláusulas
nesse sentido podem ser anuladas de ofício pelo magistrado;
nesse caso, declara-se a nulidade da cláusula, não do plano como
um todo, que subsistirá caso sua essência não seja afetada”
(Recuperação de Empresas e Falências, Teoria e Prática na Lei
11.101/2005, São Paulo, Almedina, 2016, p. 312-313).
A edição do enunciado n. I, pelo Grupo de Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
15
Empresarial, deste E. Tribunal, teve por fim pacificar a matéria (...).
Muito embora aprovado após a decisão que concedeu a
recuperação e o julgamento dos dois recursos interpostos contra
essa decisão, o enunciado não criou regra nova, pois consigna o
que já se extrai do art. 6o, § 4o, combinado com o art. 54, caput,
da Lei 11.101/05.
A Lei 11.101/05 é expressa, no art. 6o, § 4o, ao autorizar o
prosseguimento das ações e execuções individuais em face da
devedora após o prazo improrrogável de cento e oitenta dias.
Isso quer dizer que é a própria lei que determina que os credores
poderão buscar e obter individualmente a satisfação de seus
créditos todos, aliás, não apenas trabalhistas -, nas condições
originais, após o prazo de cento e oitenta dias, ainda que não
tenha havido aprovação de plano de recuperação judicial até a
data de expiração desse prazo.
A jurisprudência, de modo a privilegiar o princípio da preservação da
empresa viável (art. 47, da Lei 11.101/05), tem interpretado
extensivamente o art. 6o, § 4o, para admitir, excepcionalmente, a
prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções
individuais, quando a devedora não tenha dado causa à demora na
deliberação do plano de recuperação pela assembleia geral de
credores.
Essa prorrogação que, repita-se, é excepcional, por contrariar
texto legal expresso não se justifica, contudo, em relação aos
credores trabalhistas, que o legislador buscou especificamente
proteger, conforme se verifica no art. 54.
Ainda que se adotasse a interpretação de que o art. 54 estipula,
como termo inicial do prazo para pagamento dos credores
trabalhistas, a homologação do plano de recuperação judicial,
essa previsão estaria calcada na premissa, expressa no art. 6o, §
4o, de que, ao final do prazo de cento e oitenta dias, e não mais do
que isso (como evidencia a redundância contida no § 4o quanto à
improrrogabilidade desse prazo), o plano teria sido votado, aprovado
e homologado.
Não por outra razão, o enunciado aponta como marco inicial dos
doze meses para o pagamento dos credores trabalhistas o final do
prazo improrrogável de cento e oitenta dias previsto no art. 6o, §
4o (eis que, durante esse prazo, a própria lei prevê a suspensão da
exigibilidade desses créditos), ou a homologação do plano de
recuperação judicial dentre eles, o que ocorrer primeiro.
É a própria lei que confere tratamento privilegiado, quanto ao
prazo de pagamento, aos credores trabalhistas.
Portanto, à luz do controle de legalidade do plano de recuperação,
que pode ser exercido, inclusive, após a concessão da recuperação,
impõe-se o ajuste ex officio da decisão agravada, para fixar que o
prazo de pagamento dos credores trabalhistas deve ter em conta o
teor do enunciado, isto é, o prazo de doze meses contado da
homologação do plano de recuperação ou do término do prazo de
suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
16
(destaca-se).
Nessa toada, percebe-se que a superveniência do Enunciado no I
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial não constitui fator que possa
impedir a aplicação de tal dispositivo no caso em tela, visto que não criou regra nova,
apenas consignando o que já se extraia do art. 6o, § 4o, combinado com o art. 54,
caput, da Lei 11.101/05.
Portanto, considerando estas observações, a readequação da
cláusula controvertida é medida que se impõe, visando o devido respeito às
disposições normativas que tutelam o rito do procedimento falimentar.
Entretanto, não se pode olvidar das consequências reais que tal
necessidade de adequação trará para as recuperandas, visto que a aplicação automática
do atual reconhecimento deste TJSP acerca da invalidade de estipulações envolvendo
créditos trabalhistas nas hipóteses em que se observam discordâncias em relação aos
preceitos do art. 54 da Lei 11.101/05 e do aludido Enunciado no I do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, resultaria, no caso em apreço, na
instauração de uma situação periclitante para as empresas em recuperação judicial
(“Grupo Isolux”), pois o pagamento da totalidade dos créditos trabalhistas deverá ser
realizado de imediato, caso pretendam obstar a decretação de sua falência, na medida
em que, se a cláusula 5.2 (em especial, seu item 5.2.1) do Plano de Recuperação
Judicial vier a ser totalmente afastada devido à sua incongruência em relação aos
dispositivos normativos mencionados, o prazo de suspensão de que trata o artigo 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/05 será aplicado incontinenti. Devido às peculiaridades do
caso concreto, referido prazo já expirou, visto que teve início após o término do
período de 180 dias úteis (stay period) conferido pelo deferimento do processamento
do pedido recuperacional, sendo este datado de 10/08/2017.
Nesse sentido, muito mais do que a adequação dos preceitos de
uma cláusula inter partes ao entendimento deste TJSP sobre o tema ora em voga, a
atual discussão suscitada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, poderá afetar,
inclusive, a própria sobrevivência das agravadas, por irradiação, diversos outros
interesses, inclusive de ordem pública, que certamente serão atingidos caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
17
possibilidade da convolação em falência venha a ser cada vez mais premente devido
às dificuldades de soerguimento econômico, já evidenciadas simplesmente pelo fato
das empresas se encontrarem em recuperação judicial.
Ademais, cabe relembrar a notoriedade do fato de que a
deflagração de um procedimento falimentar apresenta consequências que não restam
circunscritas somente a uma relação privada; muito pelo contrário, afetam uma ampla
gama de interesses de terceiros e sociais. Nas lições introdutórias de seu livro
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Saraiva Educação; 2018.
p. 42), Marcelo Barbosa Sacramone assevera:
“(...) Diante dessa crise, não apenas os interesses dos credores, com o
inadimplemento dos seus créditos, poderão ser comprometidos. Os
interesses dos consumidores poderão ser afetados com a interrupção
da oferta dos produtos ou serviços ao mercado. Os interesses dos
trabalhadores serão comprometidos com o fechamento dos postos de
trabalho em razão do fim da produção. O interesse público na
manutenção de um ambiente concorrencial, que permita o controle
dos preços e a melhora dos produtos, assim como a geração de
riqueza para o desenvolvimento econômico e nacional, poderá ser
afetado.”
A partir de tal excerto, nota-se a dimensão transindividual e
difusa que permeia tanto as consequências da decretação da falência, quanto aquelas
advindas do reconhecimento dos requisitos necessários para a observação e aplicação
do princípio da preservação da empresa. Em ambos os casos, a sociedade será o
agente que sofrerá as consequências dos rumos do processo falimentar, pois a
possibilidade da manutenção de postos de trabalho, observada com o deferimento da
recuperação judicial e com o provável soerguimento econômico empresarial, exige
que diversos setores sociais arquem com outras consequências (deságio nos créditos a
receber pelos credores, por exemplo), ao passo que a decretação da falência de uma
empresa é uma medida por demais drástica e que deve ser bem ponderada de forma a
não causar mais malefícios aos interessados do que o bem que se pretendeu garantir.
Somado a estas noções, é necessário não perder de vista
algumas disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LInDB), visto que
sua teleologia é muito cara à prolação de decisões, sejam elas judiciais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
18
administrativas.
Na “Resposta aos comentários tecidos pela Consultoria Jurídica
do TCU ao PL no 7.448/2017” (https://www.conjur.com.br/dl/parecer-juristas-rebatem-
criticas.pdf; acesso 10/01/2020 às 15h50), alguns dos bastiões do pensamento jurídico
da atualidade (Professor Floriano de Azevedo Marques Neto, Professor Carlos Ari
Sundfeld, Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, Professora Odete Medauar, entre
outros nomes) defenderam o PL no 7.448/2017, proposto pelo Senador Antonio
Anastasia, na medida em que trazia disposições capazes de “elevar os níveis de
segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, melhorando,
consequentemente, a qualidade da atividade decisória pública no Brasil”.
No bojo do supramencionado documento, os apontamentos
formulados por tais juristas referentes aos atuais artigos 20, 21 e 22 do Decreto-Lei no
4.657/1942 (LInDB) devem ser alçados como pontos cardeais e norteadores da análise
sobre a questão dos créditos trabalhistas, visto que versam, respectivamente, sobre a
motivação decisória e responsabilidade estatal ao proferir determinado juízo; a
invalidação de atos e negócios jurídicos e o dever de responsabilidade; e, por fim,
sobre a interpretação normativa e gestão pública.
Destaca-se o art. 20 do aludido diploma legal:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das
possíveis alternativas”. (desctaca-se).

Sobre o mencionado dispositivo, referidos juristas afirmaram
que a análise prévia dos fatos e dos impactos reais também deve ser erigida como um
dos pilares das motivações decisórias, coexistindo com os argumentos jurídicos, tendo
em vista a salvaguarda, comprovação e aplicação do princípio da proporcionalidade,
isto é, como forma de realização de uma análise capaz de sopesar “a aptidão do meio a
ser utilizado e o resultado a ser alcançado, dentro de um universo de possibilidades”.
Em seus dizeres:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
19
“[O dispositivo] Veda, assim, motivações decisórias vazias, apenas
retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos e de
impactos. Obriga o julgador a avaliar, na motivação, a partir de
elementos idôneos coligidos no processo administrativo, judicial ou
de controle, as consequências práticas de sua decisão. E, claro,
esse dever se torna ainda mais importante quando há pluralidade
de alternativas. Quem decide não pode ser voluntarista, usar meras
intuições, improvisar ou se limitar a invocar fórmulas genéricas
como 'interesse público', 'princípio da moralidade' e outras. É
preciso, com base em dados trazidos ao processo decisório,
analisar problemas, opções e consequências reais. Afinal, as
decisões estatais de qualquer seara produzem efeitos práticos no
mundo e não apenas no plano das ideias” (destaca-se).
Por sua vez, o art. 21 da LInDB preceitua:
“Art. 21. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas.
Parágrafo único: A decisão a que se refere o caput deverá, quando
for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra
de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses
gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam
anormais ou excessivos.” (destaca-se).
No parecer ora em voga, manifestando-se acerca do
pronunciamento da Consultoria Jurídica do TCU, seus autores defenderam o
posicionamento de que não há que se falar em “suposto exercício de futurologia do
julgador” no dever de indicar as consequências reais advindas da prolação de uma
decisão:

“Invalidar atos, contratos, processos, configura atividade
altamente relevante, que importa em consequências imediatas a
bens e direitos alheios (...). Se há um negócio jurídico a ser
invalidado, e se há direitos que serão impactados, então é dever
do julgador indicar as consequências de sua decisão” (destaca-se).
Por fim, transcreve-se o último artigo mencionado da LInDB;
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
20
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.
§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto,
limitado ou condicionado a ação do agente.
§ 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e
os antecedentes do agente.
§ 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na
dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao
mesmo fato.”.
De acordo com a “Resposta aos comentários tecidos pela
Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017”, a premissa base do artigo 22,
aparentemente pressuposta a todo raciocínio judicante, seria o fato de que as decisões
proferidas não estão circunscritas a um “mundo abstrato de sonhos”, muito pelo
contrário, apresentam o condão de gerar céleres mudanças reais, resolvendo os
problemas e necessidades que surgem no cotidiano e que lhe são apresentadas,
demandando solução. Nesse sentido, os aludidos juristas apontam e reafirmam a
necessidade da existência de uma amálgama entre a aplicação das normas e o contexto
fático que deve ser a ela submetida, porquanto destacando a interpretação sistemática
e integradora do ordenamento jurídico.
Diante das peculiaridades do caso concreto evidenciadas no
item “VI.1”, vislumbra-se a possibilidade de se adotar uma solução que adeque a
cláusula controversa aos preceitos normativos desrespeitados, sem que o seu total
afastamento e a consequente geração de uma situação de difícil solução para as
empresas agravadas sejam consideradas como a medida a se impor. Para tanto,
relembrando o destaque conferido pelos juristas que produziram a “Resposta aos
comentários tecidos pela Consultoria Jurídica do TCU ao PL no 7.448/2017” acerca da
necessidade de uma interpretação sistemática e integradora do ordenamento jurídico, é
preciso tecer comentários que sustentem o sentido para tal desfecho da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
21
abordada.
VI.3) Da possibilidade da manutenção da Cláusula 5.2 (item
5.2.1) do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas
mediante a modulação de seus efeitos.
No julgamento do A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, de minha
relatoria (julg: 07/08/2019; publ: 08/08/2019), cujo objeto versava sobre crédito
trabalhista por equiparação (honorários advocatícios), restou decidido que tal crédito,
correspondente ao montante de R$ 765.483,00, seria habilitado na recuperação
judicial, mas limitado ao valor correspondente de 150 salários mínimos, sendo que
o valor excedente seria pago nas condições dos credores quirografários.
É mister salientar que o sentido de tal determinação foi
construído, entre outros aspectos, pelo fato de que tal previsão constava em uma
cláusula do Plano de Recuperação Judicial das empresas daquele processo e, por
ter sido devidamente aprovada pela vontade da maioria dos credores na ocasião
da Assembleia Geral de Credores, foi aplicada ao caso, pois não trazia prejuízo aos
credores trabalhistas e de outras classes, além de ser mais favorável às próprias
recuperandas.
Somado a isto, em tal julgamento, a alusão ao artigo 444, da
CLT, também constituiu um importante fator para a fundamentação da possibilidade
da limitação do crédito a ser recebido como verba trabalhista ao montante
correspondente a 150 salários mínimos. A seguir, transcreve-se o mencionado
dispositivo:
“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de
livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não
contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades
competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste
artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta
Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os
instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma
de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
22
Previdência Social.
Sob a égide de tais preceitos, na ocasião do julgamento do
mencionado A.I no 2020923-52.2019.8.26.0000, restou decidido que os advogados,
isto é, pessoas detentoras de diploma de curso superior e credores da quantia de R$
765.483,00 (verba superior ao dobro do limite dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social), poderiam negociar, com eficácia legal, diretamente com o
empregador e com preponderância sobre os instrumentos coletivos.
Ora, a situação destacada assemelha-se, em parte, à atual
discussão sobre a cláusula controvertida do Plano de Recuperação Judicial das
empresas constituintes do “Grupo Isolux”, visto que a esmagadora maioria dos
créditos trabalhistas por equiparação (honorários advocatícios) ultrapassa o limite
máximo do Regime Geral de Previdência Social (R$ 5.839,45).
Portanto, apenas com tais apontamentos, dois aspectos devem
ser prontamente salientados.
O primeiro deles consiste no fato de que a deliberação que
resultou na aprovação do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas, isto é, na
concordância com aquilo disposto na cláusula 5.2, apresenta eficácia legal para as
sociedades de advogados que apresentam seus créditos num patamar superior aos
limites dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, na medida em que se
enquadram na ideia de ausência de hipossuficiência por trás do parágrafo único do art.
444, da CLT.
O segundo aspecto baseia-se na aplicação ao caso do limite
estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05. Apesar de constar expressamente em uma
das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial das empresas componentes do A.I no
2020923-52.2019.8.26.0000, conforme dito anteriormente, tal limite também deve ser
aplicado no caso do “Grupo Isolux”. Transcreve-se a seguir a disposição do artigo:
“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I- os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinquenta) salários mínimos por credor, e os decorrentes de
acidente de trabalho”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
23
A aludida eficácia legal dos preceitos da Cláusula 5.2,
especialmente de seu item 5.2.1, em relação às sociedades advocatícias, em nada
ofende o Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Isso porque, além do fato de que tais credores apresentam a
capacidade de negociar diretamente com o tomador de serviços, de acordo com os
preceitos já mencionados do art. 444, da CLT, a consolidação interpretativa do art. 54,
da Lei 11.101/05, disposta no aludido Enunciado no I, visa resguardar os credores
hipossuficientes. Ora, é evidente que as sociedades advocatícias credoras das
recuperandas não se enquadram nessa categoria.
Por conseguinte, integrando a leitura e aplicação do Enunciado
no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial com os aludidos
preceitos dos artigos 444, da CLT, e 83, I, da Lei 11.101/05, além do fato de que a
cláusula controvertida foi devidamente aprovada na Assembleia Geral de Credores,
conforme já elucidado no item “V.1”, nada impede que as sociedades advocatícias e
demais credores a elas assemelhados recebam seus créditos nos termos devidamente
acordados.
Entretanto, ainda se faz necessária a adequação do sentido da
cláusula controvertida para os demais credores, isto é, aqueles que não estão
subsumidos ao art. 444, da CLT, e/ou que são reconhecidamente hipossuficientes, na
medida em que, caso esta modificação não venha a ser realizada, os preceitos do
supramencionado Enunciado no I serão desrespeitados.
Nesse diapasão, para tais créditos, é necessário adotar o termo
de pagamento advindo com a expiração do stay period.
Contudo, o adimplemento imediato a tais obrigações creditícias,
decorrente da mudança do termo acordado no Plano de Recuperação Judicial devido à
necessidade de conformação aos preceitos do aludido Enunciado no I, deve levar em
conta aquilo disposto no art. 83, I, da Lei 11.101/05, isto é, deve observar a limitação
legal do recebimento do crédito correspondente a 150 salários mínimos.
A aplicação de tal patamar legal é necessária, pois, de acordo
com o que restou expresso no item “V.1”, há créditos trabalhistas que extrapolam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
24
limite de 150 salários mínimos. O “corte” no valor a ser recebido de forma imediata
por tais credores reduz em quantia considerável este montante a ser pago pelas
recuperandas, o que, por sua vez corrobora para a possibilidade de materialização de
seu soerguimento econômico.
É importante considerar ainda, que nos casos em que os
credores não se enquadram nos preceitos do art. 444, da CLT, e/ou que são
comprovadamente hipossuficientes, mas possivelmente apresentando créditos
superiores ao limite de 150 salários mínimos, o montante excedente a esta limitação
legal será pago de acordo com a cláusula controvertida, tendo em vista sua devida
aprovação na Assembleia Geral de Credores.
A “cisão” do recebimento do crédito não atenta contra o
Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, visto que o
recebimento imediato do limite de 150 salários mínimos está em plena consonância
com o intuito do dispositivo em salvaguardar aqueles que se encontram em estado de
hipossuficiência.
Ademais, é preciso levar devidamente em conta o fato de que o
pagamento dos credores trabalhistas vem sendo realizado nos moldes acordados no
Plano de Recuperação Judicial homologado, conforme alegam as
recuperandas/agravadas em sua manifestação de fls. 274/282. Mesmo com a posterior
constatação de incongruências advindas à luz do Enunciado no I (reiterando que a
homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 11/01/2019, sendo que a
aplicação do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
iniciou-se em 18/01/2019, enquanto a manifestação da d. Procuradoria Geral de
Justiça se deu em 26/05/2019), tal atitude salutar das agravadas demonstra, não
somente a observação da possibilidade de reestruturação da viabilidade econômica das
empresas em voga, como também a vital existência da boa-fé em adimplir com
suas obrigações legais decorrentes dos benefícios concedidos pelo deferimento da
recuperação judicial.
Portanto, seguindo as disposições estabelecidas no art. 20, 21 e
22 da LInDB e com a análise integradora do Direito que se realizou anteriormente, é
possível adotar uma “modulação de efeitos” do sentido da Cláusula 5.2 do Plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
25
Recuperação Judicial das recuperandas.
Em suma, para os credores que, à luz do art. 444, da CLT, não
são hipossuficientes, a Cláusula 5.2 do PRJ das recuperandas deve ser aplicada sem
qualquer modificação, visto que o Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial visa proteger, justamente, os credores trabalhistas
hipossuficientes. Portanto, mesmo apresentando um crédito inferior a 150 salários
mínimos, credores como “Lebrao Topal Andrade Montoro Sociedade de Advogados”,
“Pinheiro Neto Advogados”, “Vilardi e Advogados Associados”, “Manesco, Ramires,
Perez, Azevedo” e “Matos Filho, Veiga Filho Advogados”, não se beneficiam da
mudança do termo a ser computado para o início do pagamento de seu crédito,
pois são plenamente capazes de realizar livres negociações sobre seus interesses,
conforme dispõe o parágrafo único do mencionado artigo da CLT. Tal capacidade,
portanto, deve ser respeitada, o que, por sua vez, redunda na observação incólume do
Plano de Recuperação Judicial das agravadas.
Entretanto, devido à teleologia do aludido Enunciado no I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, os credores que são
caracterizados pela hipossuficiência devem receber seu crédito a partir do término do
stay period, o que, como já mencionado, já ocorreu, devendo, portanto, recebê-los
imediatamente. Todavia, tal recebimento deve estar limitado ao patamar legal de 150
salários mínimos, de acordo com o art. 83, I, da Lei 11.101/05, sendo que, caso haja
um montante excedente a tal limitação, deverá ser pago de acordo com aquilo que
restou devidamente acordado na Assembleia Geral de Credores, isto é, de acordo com
o prazo contido na Cláusula 5.2.
VI.4) Observação
Mesmo sem adotar o completo afastamento da cláusula
controvertida, não é estranha a possibilidade de surgimento de complicações para as
recuperandas acerca do cumprimento de suas obrigações referentes aos créditos
trabalhistas, visto que muitas delas foram antecipadas. Portanto, vale salientar que
nada impede, diante da válida comprovação da impossibilidade de pagamento por
parte das agravadas, que o juiz de primeira instância amplie o prazo para o
cumprimento de tal dever.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2073662-02.2019.8.26.0000 - Voto no 23621
26
VI.5) Conclusão
Por conseguinte, diante de tais fundamentos:
A) O agravo de instrumento interposto por “Ulma Brasil
Fôrmas e Escoramentos Ltda.” não merece acolhimento.
B) Quanto à questão dos créditos trabalhistas:
b.1) a Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação Judicial das
empresas agravadas não deve ser completamente afastada, pois tal medida seria
demasiadamente severa para as empresas que se encontram em situação de
recuperação judicial.
b.2) É necessário, entretanto, modular seus efeitos para observar
os ditames do Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
b.2.1) Diferencia-se, portanto, os credores trabalhistas de acordo
com a sua hipossuficiência, ou ausência desta.
b.2.2) Também deve ser levada em consideração a capacidade
de livre negociação de seus interesses, conforme o art. 444, da CLT.
VII) Diante de tais fundamentos, portanto, nega-se provimento
ao agravo de instrumento, reconhecendo, de ofício, a necessidade de adequação
da Cláusula 5.2 do Plano de Recuperação Judicial das recuperandas/agravadas à
luz do Enunciado no I do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial,
nos termos deste Acordão.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)